Tribunal: STF
Processo: HC 246406
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.494.264/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 Lei 11.343/06).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro relator conheceu para negar provimento ao apelo especial. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONFIRMAÇÃO E TENTATIVA DE FUGA DO CORRÉU. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    2. No caso dos autos, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a presença da fundada suspeita para a busca pessoal, tendo em vista que, após informação anônima de que os réus estariam praticando o tráfico de drogas na região, os agentes de segurança se deslocaram em diligência ao local, e após a tentativa de fuga do corréu e a confirmação das características físicas e vestimentais de ambos, realizaram a abordagem, ocasião em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: A busca pessoal realizada no paciente, que resultou na coleta do material descrito no auto de apreensão e apresentação, careceu de fundada suspeita (justa causa) de que o mesmo ocultasse consigo instrumento ou produto de crime, violando o art. 240, § 2º, c/c art. 244, ambos do Código de Processo Penal. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade das provas e, por consequência, absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes: 



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP afastou a nulidade aventada, mediante seguinte fundamentação (fls. 585/589): 



    Descreve a exordial que policiais militares receberam informações de que os acusados estavam vendendo drogas no bar situado no local dos fatos, e para lá se dirigiram. Assim que notou a presença dos agentes estatais, Bruno tentou fugir, mas foi contido e abordado, localizando-se consigo 70 “eppendorffs” contendo cocaína em pó, 14 porções de maconha, 12 pedras de “crack”, um aparelho celular e R$ 32,00 em dinheiro. Em poder de Luis Fernando, foi encontrado um tubo plástico, contendo 31 pedras de "crack", todas embaladas separadamente, prontas para a venda a terceiros. 



    [...] 



    Igualmente não se verifica qualquer irregularidade na atuação dos policiais militares. A polícia militar pode empreender atos investigatórios, não havendo que se falar em nulidade ou ilicitude das provas obtidas mediante observância do ordenamento jurídico, não sendo possível dar interpretação restritiva ao art. 144 da CF, sob pena de inviabilizar em muitos casos a persecução penal. 



    Portanto,os policiais agiram em conformidade com o que lhes é exigido, no estrito cumprimento de suas funções, especialmente na preservação da ordem pública, sem qualquer indicativo de usurpação de função." 



    [...] 



    Ora, os policiais asseveraram o recebimento de informação dando conta que os acusados realizavam tráfico de drogas em um bar, com as características físicas e descrição de vestimenta. Não se tratava, pois, de infundada suspeita, mas sim de uma informação de crime. Dessa forma, a abordagem dos réus não se deu sem qualquer motivo, estando devidamente caracterizada a justa causa. 



    E as suspeitas revelaram-se, de fato, verdadeiras, tanto que foram encontradas drogas em posse de ambos os acusados. 



    Portanto, a busca pessoal realizada nos autos é legítima, amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto." 



    No caso dos autos, diante do consignado pelas instâncias ordinárias, vê-se a presença da fundada suspeita para a busca pessoal, tendo em vista que, após informação anônima de que o agravante estaria praticando o tráfico de drogas na região, os agentes de segurança se deslocaram em diligência ao local, realizando a sua abordagem, ocasião em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos. 



    Portanto, a denúncia anônima apontou a prática criminosa, além das características físicas e vestimentas do agravante e do corréu, sendo minimamente confirmada pelos policiais. Assim, a busca pessoal traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, justificando a abordagem após as informações relatadas na denúncia apócrifa. 



    [...]



    Ressalta-se, ainda, o fato de o corréu, após avistar a chegada da guarnição, ter empreendido fuga, circunstância que reforça a atuação policial. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente